Tribunal: STF
Processo: RHC 234026
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006 APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA E MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Sidiley Emidio da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 826.765/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG, em 31.8.2021, julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente “como incurso nas sanções do art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 65, III, ‘d’ do Código Penal (…) fixada [a pena] em definitivo na proporção de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de Reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) Dias Multa, com o Dia Multa na base de 1/30 do Salário Mínimo vigente ao tempo do fato (…), devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida inicialmente em regime fechado” (e-doc. 5).



    3. Em 20.9.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0145.20.350527-9/001/MG, interposta pela defesa, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 7). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PENA-BASE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. - A apreensão de grande quantidade de droga, de natureza altamente degradante (mais de 13kg de cocaína), autoriza a fixação da pena-base em patamar distante do mínimo patamar legal. - A análise da aplicação da causa de diminuição de pena constante no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não se restringe à primariedade do agente, mas, também, às circunstâncias do caso concreto, como à vultosa quantidade de drogas, que leva à conclusão de que o agente não era novato na atividade criminosa. Precedentes. V.V. - A elevada quantidade de drogas, por si só, não se presta a concluir pela dedicação a atividades criminosas e, tratando-se de primário, o réu faz jus à diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06. - Constatado equívoco na fundamentação da dosimetria, impõe-se a redução da pena imposta” (fl. 2, e-doc. 7).



    O acórdão confirmatório da condenação transitou em julgado em 19.10.2022 (fl. 3, e-doc. 8).



    4. Em 29.5.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0145.20.350527-9/001/MG, a Defensoria Pública da União impetrou, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 826.765/MG no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu fosse “concedida a ordem no presente Habeas Corpus, reformando a decisão atacada, para reconhecer o excesso na pena imposta ao paciente, aplicando-se a redutora do tráfico privilegiado na pena do paciente, com os corolários na escolha do regime de cumprimento de pena e na substituição da pena corporal por restritiva de direitos” (e-doc. 3).



    Em 31.5.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, mas “conced[eu] a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau mínimo, redimensionando a pena definitiva do paciente para 4 anos, 10 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 487 dias-multa” (e-doc. 12).



    Em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNÇÃO DE ‘MULA’ DO TRÁFICO. COLABORAÇÃO COM O CRIME ORGANIZAÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior ‘é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente’ (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).



    2. In casu, observa-se o pleito relativo à ilegalidade no aumento da pena base trata-se de inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou teses sobre o tema.



    3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    4. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, no sentido de que a simples atuação do agente como ‘mula’, por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o réu faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade.



    5. Embora o paciente seja primário e a pena - após concessão de habeas corpus de ofício por esta Corte Superior - tenha sido estabelecida em 4 anos, 10 meses e 9 dias, revela-se adequada a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição negativa de circunstância judicial - quantidade da droga apreendida (13Kg de cocaína)-, nos termos do art. 33, §2º e 3º, III, ‘a’, do CP



    6. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 33).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente, assistido pela Defensoria Pública da União, alega que “não se vislumbra inovação recursal no Agravo Regimental apresentado pela defesa, vez que, na inicial do Habeas Corpus impetrado pela defesa, foi argumentado a manutenção da ilegalidade na dosimetria imposta ao paciente, pelo TJMG, sendo essa ilegalidade, o motivo de impetração do recurso” (sic, fl. 5, e-doc. 42).



    Afirma que “foi oferecido R$ 2.000,00 ao paciente, por uma pessoa, para que realizasse o transporte dos 13kg de cocaína. O próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC do paciente, afastou a tese do juízo a quo, de que a quantidade de drogas (13kg) evidenciava a imersão do paciente na traficância. Ora, dessa forma, não há nenhuma fundamentação nos autos que corrobore o entendimento de que o paciente prestou auxílio ‘cientemente’ ao crime organizado de tráfico de drogas” (sic, fl. 13, e-doc. 42).



    Sustenta “que não há elementos que fundamentam a incidência de uma fração menor da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, cumprindo o paciente com os requisitos necessários para a sua incidência (o paciente é primário, tem bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa), imperiosa se faz sua aplicação máxima (2/3)” (fl. 14, e-doc. 42).



    Assevera que seria desproporcional “a manutenção do regime fechado para o início de cumprimento de pena do paciente. Isso, porque, uma vez reconsiderada a fração de incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de 1/6 para 2/3, além de consideradas todas as circunstâncias que, expostas, caracterizam o caso em concreto, é notório que o regime fechado não se mostra adequado para a reprimenda aplicada, fez que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, confessou o cometimento do delito (detalhando a situação) e, em momento algum, ameaçou prejudicar a ordem social ou burlar a aplicação da lei” (sic, fl. 15, e-doc. 42).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste Habeas Corpus, requer: a) liminarmente, seja suspensa a execução da pena privativa de liberdade até o julgamento final deste Recurso, de modo a garantir a interrupção da violação do direito fundamental de liberdade do Paciente e b) no mérito, seja conhecido e provido o Recurso, a fim de que seja concedida a ordem, para que haja a correção da pena a partir do reparo na dosimetria da pena do paciente Sidiley Emídio da Silva, fazendo incidir a minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços); e fixando novo regime de cumprimento de pena, diverso do fechado, que ora estar incidindo” (sic, fl. 22, e-doc. 42).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 61).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    7. Consta do processo que o acórdão pelo qual mantida a condenação do recorrente transitou em julgado em 19.10.2022, antes de o Habeas Corpus n. 826.765/MG ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 29.5.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a concessão da ordem para a dosimetria da pena ser redimensionada, “fazendo incidir a minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços); e fixando novo regime de cumprimento de pena, diverso do fechado” (fl. 22, e-doc. 42).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 826.765/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, ao confirmar-se a fração da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 aplicada na ordem concedida de ofício na decisão monocrática do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, mantido o regime inicial fechado para cumprimento de pena em razão de circunstância judicial negativa:



    “(...) verifica-se que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Consoante anteriormente explicitado, de acordo com o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.



    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores têm decidido que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).



    Na hipótese, segundo se observa, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante ao paciente por entender que o transporte de elevada quantidade de entorpecente, evidenciaria a dedicação do réu em atividade criminosa.



    Entretanto, vale anotar que a jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como ‘mula’, por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. 



    Contudo, embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o réu faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade. (...)



    Dessa forma, o percentual de redução, pela incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve ser estabelecido no mínimo legal, diante do auxílio prestado, cientemente, ao crime organizado no tráfico de drogas. (...)



    Por fim, embora o paciente seja primário e a pena - após concessão de habeas corpus de ofício por esta Corte Superior - tenha sido estabelecida em 4 anos, 10 meses e 9 dias, revela-se adequada a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição negativa de circunstância judicial - quantidade da droga apreendida (13Kg de cocaína)-, nos termos do art. 33, §2º e 3º, III, ‘a’, do CP. (...)



    Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 2-7, e-doc. 33).



    Ao conceder a ordem de ofício, na decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 826.765/MG, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, assentou que “o percentual de redução, pela incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve ser estabelecido no mínimo legal, diante do auxílio prestado, cientemente, ao crime organizado no tráfico de drogas” (fl. 4, e-doc. 12).



    Considerou-se circunstância concreta da conduta praticada pelo recorrente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância que justificaria a redução no grau máximo permitido, como pretende o recorrente, e comprovaria a ilegalidade arguida. 



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.857-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Tráfico privilegiado. Fração. Decisão devidamente fundamentada. Regime inicial. Readequação. Inovação recursal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 2. As instâncias antecedentes justificaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6 com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar ‘a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (410 kg de maconha), elementos que refletem especial gravidade e justificam a adoção de fração menos benéfica’ (passagem do acórdão proferido pelo STJ). 3. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se (...). 4. Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Quanto ao pedido de readequação do regime de cumprimento da pena, trata-se de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. 6. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a elevada quantidade de drogas apreendidas. Precedente: HC 161.482-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 229.530-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME INTERMEDIÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 172.292-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). 



    10. A existência de circunstância judicial desfavorável permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 219.939-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) 3. Conforme já assentou esta SUPREMA CORTE, é possível que ‘o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido’ (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.579-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora